Tribunal: TJMT
Processo: 0000539-92.2015.8.11.0022
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000539-92.2015.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARIA LOURDES DOS SANTOS - CPF: 838.998.631-00 (APELADO), GENIA PONTES DA SILVA DE PAULA - CPF: 251.556.521-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:

0000539-92.2015.8.11.0022.

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA.

Recorrida(s):

MARIA LOURDES DOS SANTOS.

Relator:

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, INTERESSE DE AGIR E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADAS – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – AÇÃO DE COBRANÇA – PLEITO DE RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cuiabá (MT), 02 de setembro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 71630963/71630964),
que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, reconhecendo o direito em favor da autora à percepção da diferença remuneratória decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, obedecendo-se o limite máximo de 11,98%.

Determinou, ainda, que a liquidação da sentença seja realizada por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos servidores, e se esta supriu por completo eventual defasagem remuneratória, observada a prescrição quinquenal.

Consignou que a correção monetária deve incidir desde quando cada parcela deveria ter sido paga, com base no INPC, até o advento da Lei n° 11.960/09, que deu nova redação ao artigo 1°-F da Lei n° 9.494/97, quando passarão a incidir os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança até 24/03/2015, e, a partir de 25/03/2015, a correção monetária será calculada pelo índice de Pregos ao Consumidor Amplo Especial — IPCA-E, consoante modulação dos efeitos das decisões proferidas nas ADIs 4.357/DF e 4.425/DF.

Ainda, afirmou que os juros moratórios incidirão a partir da citação, com aplicação dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Condenou, ainda, a parte reclamada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados sobre o valor do valor da condenação atualizada, a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

Prelinarmente
:

1.

Incompetência da justiça estadual;

2.

Falta de interesse de agir;

3.

Prescrição;

E,
no mérito
:

4.

Violação ao princípio da separação dos poderes.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida, com a improcedência do pedido inicial.

Em contrarrazões, a recorrida argui

preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, no mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando a manutenção da sentença singular.

O Ministério Público deixou de manifestar no feito, tendo em vista a ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção (id. 72382976).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Conforme determinação do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, que encaminhou os autos para este Juízo (id. 72965983), passo à análise do presente feito.

Inicialmente,
afasto
a preliminar de incompetência da Justiça Estadual, visto que a responsabilidade pela conversão e pagamento dos vencimentos é da Fazenda Pública Municipal.

A propósito:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINAR DE
INCOMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEITADA – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM
URV
– OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA PARA TODOS OS ENTES PÚBLICOS (...) A competência material é demarcada pelo objeto da lide (pedido e causa de pedir). E é pacífico no direito processual civil moderno que a competência é firmada pela natureza da lide delineada na petição inicial. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a conversão, em
URV
, dos vencimentos de seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida lei. (...)” (Apelação/Remessa Necessária 0002506-07.2017.8.11.0022, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2020, DJE 25/08/2020).

De igual forma,
afasto
a preliminar de falta de interesse de agir, em razão da aplicabilidade do art. 5º, XXXV, da CF/1988, o qual dispõe que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito.

Ainda,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Segundo consta dos autos, a autora é servidora pública municipal e aduz que, quando da conversão do cruzeiro real para URV, no ano de 1994, sofreu redução salarial.

Assevera que a conversão em seu salário ocorreu de maneira errônea, já que diferentemente do que dispõe a Medida Provisória n° 434/94, a Lei n° 8.880, de maio de 1994, estabeleceu o último dia de cada mês como data base do cálculo da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em unidades reais de valor (URV), independentemente da data de pagamento, o que não foi observado pelo reclamado.

Pois bem, o Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, cuja repercussão geral foi reconhecida, firmou entendimento no sentido de que o servidor público tem direito a pleitear a incorporação de eventual defasagem salarial em virtude da conversão da moeda em URV até a reestruturação remuneratória. Vejamos:

EMENTA: “1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. (...) 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público”
. (...)
(RE 561836, Relator(a):

Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) (grifei).

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

“ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO. URV. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA.

1.
As diferenças remuneratórias decorrentes da conversão dos proventos dos servidores em URV, embora não possam ser compensadas com reajustes posteriores, ficam limitadas no tempo quando houver ocorrido a reestruturação da carreira, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório
. Precedentes. 2. Agravo interno não provido”.
(AgInt no AREsp 1451549/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 10/06/2019) (grifei).

Em consequência, inicia-se o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação remuneratória das carreiras de cada categoria de servidor público.

A Súmula nº 11, editada pela Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, assim dispõe:

“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público”
. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).

O artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32, preleciona:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em

cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
”
.
(grifei).

No caso dos autos, constata-se que a parte autora ocupa o cargo de
Auxiliar de Enfermagem,
lotada na Secretaria Municipal de Saúde, cuja carreira foi reestruturada pela
Lei Complementar nº 281/2002
, pela qual foram definidos os subsídios para a categoria dos servidores públicos do
Município de Pedra Preta/MT
.

Insta ressaltar que esse é o entendimento da Egrégia Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DA URV – CARREIRA QUE SOFREU REESTRUTURAÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRAZO PRESCRICIONAL FLUI A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO. O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público. (Súmula nº 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso).Recurso Provido.
(N.U 1000831-21.2019.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 08/10/2021, Publicado no DJE 13/10/2021).

RECURSO INOMINADO – PRESCRIÇÃO – OCORRENTE – MARCO INICIAL – DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AÇÃO AVIADA ALÉM DO PRAZO PRESCRICIONAL – SENTENÇA REFORMADA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 932, V “a” DO NCPC C/C SÚMULA 02 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O magistrado relator tem o poder de julgar de forma monocrática, dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a” do NCPC, cumulada ainda com a Súmula 02 da própria TRU que autoriza tal procedimento e ainda com espeque na Súmula 11 da TRU em assuntos da Fazenda Pública que trata do tema em análise. Ultrapassados o prazo de mais de 05 (cinco) anos entre a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras, passa a ocorrer a prescrição ao eventual direito de recomposição / pagamento de diferenças da conversão da moeda de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor, nos ditames do Decreto-Lei 3365/41 e ainda RE 561836/RN- STF e o julgamento dos embargos de declaração deste mesmo recurso extraordinário, com efeito repetitivo. (N.U 0001139-16.2015.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 31/10/2019, Publicado no DJE 04/11/2019).

Desse modo, tendo a parte autora ingressado com a ação em
14/05/2015
, ou seja, após transcorridos mais de 05 (cinco) anos da data da reestruturação do quadro remuneratório, resta configurada a prescrição de fundo do direito.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. URV. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA.
PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES
. 1.
Decorridos mais de cinco anos entre a lei que implementou novo regime remuneratório e o ajuizamento da ação, estão prescritas todas parcelas porventura decorrentes de suposta conversão errônea de vencimentos em URV
(cf. AgInt no REsp 1577459/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 23/11/2018). 2. Agravo interno não provido”.
(AgInt no REsp 1804128/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019) (grifei).

Pelas razões expostas, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para r
econhecer a prescrição da pretensão inicial
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2024